Tribunal: TJDFT
Processo: 0740582-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APC. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. SOBERANIA. ELEIÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada em assembleia condominial é soberana e efetivamente provida de força cogente, obrigando a todos. Considerando que a assembleia impugnada foi posteriormente ratificada, contando com o consentimento da totalidade dos condôminos presentes, não há falar em nulidade da assembleia que elegeu.
2. Recurso conhecido e não provido. Unânime.